Tribunal: TJMT
Processo: 1021326-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021326-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), JOILSON DA SILVA E SOUZA - CPF: 242.027.541-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (ADVOGADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – NULIDADE ALEGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de
nulidade
por suposta ausência de intimação, na fase de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de
sentença
, uma vez que a
sentença
ou o acórdão com trânsito em
julgado
só podem ser desconstituídos pela via própria (ação rescisória ou
querela nullitatis
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em sede de cumprimento de sentença (Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio Acidente para Aposentadoria por Invalidez/Cumprimento de Sentença no 0001758-30.2008.811.0041 - Código 329523), que indeferiu o pedido de nulidade por ausência de intimação da sentença no processo de conhecimento.

Em suas razões recursais o agravante alega que o processo foi sentenciado na fase de cumprimento de sentença sem que fosse intimado pessoalmente da sentença proferida no processo de conhecimento, devendo ser reconhecida a nulidade de todos os atos.

Afirma que a necessidade de intimação pessoal é anterior ao Código de Processo Civil de 2015 e foi estabelecida no art. 17 da Lei n. 10.910/2004.

Nesses abreviados termos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 150766171, págs. 01/09).

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em sede de cumprimento de sentença (Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio Acidente para Aposentadoria por Invalidez/Cumprimento de Sentença no 0001758-30.2008.811.0041 - Código 329523), que indeferiu o pedido de nulidade por ausência de intimação da sentença no processo de conhecimento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência, ou não, de intimação da Autarquia Federal quanto à sentença proferida na fase de conhecimento.

Com efeito, depreende-se dos autos de origem que houve a devida intimação da Autarquia Federal, conforme especificou o Juízo ao afirmar que as “
certidões de fls. 332 e 334 (id. 60709101), apontaram expressamente a publicação da sentença e a correspondente intimação
”.

Ademais, a
autarquia recorrente foi devidamente intimada da sentença

por sua Procuradora Federal, Dra. Isabela de Deus Moura
, no DJE no 8911/2012, de 08/10/2012, página 123, publicado no dia 09/10/2012 (terça-feira), nos termos do item 2.9.1.2 da CNGC-TJ/MT (id. 60709101, pág.327 – autos de origem).

Ademais, ao contrário do sustentado pelo agravante, a intimação se deu sob a égide do CPC de 1973, logo, não se aplica a regra esculpida no art.183, §1o, do CPC/15.

Dessa forma, a via adequada não é a mera petição no cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal, e sim a ação rescisória ou a
querela nullitatis.

Neste sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. REQUERIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. FORMULAÇÃO APÓS DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

-
A sentença transitada em julgado somente pode ser rescindida através da ação rescisória e a decretação de nulidade do processo deve ser requerida em sede de ação própria (querela nullitatis)
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.13.034113-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019) (grifos nossos)

Assim, diante de tais fundamentos, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023